Tribunal: TJMT
Processo: 1008349-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008349-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Capitalização / Anatocismo, Flora, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), FABIANO NICHELE - CPF: 841.175.081-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL MATERIAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Fabiano Nichele contra decisão da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que rejeitou embargos de declaração e manteve bloqueio judicial de R$ 470.583,78 no cumprimento de sentença oriunda de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A condenação imposta decorreu de desmatamento ilegal de 220,949 hectares de floresta nativa, com imposição de obrigação de recomposição ambiental e posterior fixação de indenização por danos materiais ambientais no valor de R$ 100.000,00, conforme acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. No cumprimento de sentença, houve impugnação quanto à forma de atualização do valor, especificamente sobre a incidência de correção monetária e juros desde a data do dano ambiental (2013).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, na indenização por dano material ambiental arbitrada judicialmente, incidem correção monetária e juros moratórios desde a data do evento danoso, mesmo sem menção expressa no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação imposta refere-se inequivocamente a danos materiais ambientais, e não morais, o que torna inaplicável a Súmula 362 do STJ, que trata de correção monetária em dano moral.

4.

Em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual por dano material, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

5.

Os juros moratórios, na mesma linha, incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

6.

A ausência de menção expressa à incidência de juros e correção no acórdão condenatório não afasta sua obrigatoriedade, por se tratar de consectários legais da condenação, que independem de pedido ou determinação judicial.

7.

A alegação de fixação de “valor certo” no acórdão não impede a atualização monetária e incidência de juros legais, porquanto tais acréscimos decorrem automaticamente do ordenamento jurídico.

8.

Os cálculos apresentados pelo Ministério Público observam os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se evidenciando erro material ou excesso de execução.

9.

A aplicação do art. 805 do CPC (menor onerosidade da execução) não se mostra pertinente, pois o bloqueio incidiu sobre valores devidos corretamente apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1o, 805, 996, 1.003, § 5o, 1.015, I, e 1.016; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43 e 54; STJ, Súmula 362 (inaplicável ao caso); STF, Súmula 254; TJ-MG, AI no 10024121678619007, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 14.09.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por FABIANO NICHELE, com fulcro nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000923-62.2013.8.11.0107, que rejeitou embargos de declaração e manteve o bloqueio judicial de valores no montante de R$ 470.583,78 (quatrocentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos).

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do ora agravante, em decorrência de infração ambiental consistente no desmatamento de 220,949 hectares de floresta nativa, na zona rural do município de Nova Ubiratã (Fazenda Chaleira Preta), tendo o IBAMA lavrado o Auto de Infração 603327-D, aplicando a multa de R$ 1.105.000,00 pela infração administrativa.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido apenas à recomposição do meio ambiente degradado, mediante apresentação de PRAD junto ao órgão competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária, indeferindo o pedido de condenação em danos materiais pelos danos ambientais causados.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos ambientais decorrentes do desmatamento ilegal.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Ministério Público apresentou cálculo de atualização da condenação, considerando: débito de R$ 100.000,00; índice de correção monetária: IPCA-E (IBGE); juros moratórios legais de 1,00% ao mês; multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC – totalizando o valor de R$ 470.583,78 (quatrocentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos).

O agravante apresentou embargos de declaração contra a decisão que acolheu o pleito ministerial e determinou o bloqueio do valor, alegando erro material na apuração dos valores pelo Ministério Público, sob o argumento de que a condenação arbitrada pela instância superior estabeleceu valor certo, sem acréscimo de correção monetária e juros moratórios. Os embargos foram rejeitados pelo juízo
a quo
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a decisão impugnada incorre em erro material ao admitir a incidência de juros e correção desde 2013, em manifesta afronta à Súmula 362 do STJ; a condenação ocorreu somente em 2022, de modo que eventual atualização do valor devido deveria tomar essa data como marco inicial; o dispositivo do voto do relator não faz menção à correção do valor; o bloqueio de quantia excessiva fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o disposto no artigo 805 do CPC.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados em excesso e, no mérito, a anulação da decisão recorrida, reconhecendo-se o erro material na atualização dos valores e determinando-se a revisão dos cálculos, com a fixação do valor devido em R$ 119.461,43 (cento e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos).

A ilustre Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, relatora originária, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante capaz de justificar a concessão da medida excepcional pleiteada.

Em contraminuta, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que: o agravante age de má-fé ao tentar induzir o Tribunal em erro, promovendo distorção dos fatos processuais; a condenação imposta ao agravante decorre de danos materiais ambientais, e não de danos morais, sendo, portanto, inaplicável ao caso a Súmula 362 do STJ; em casos de dano ambiental, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo (data do evento danoso), com juros moratórios também fluindo a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil, Súmula 562 do STF e Súmulas 43 e 54 do STJ.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust e pelo Promotor de Justiça Designado Marcelo Caetano
Vacchiano
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a Súmula 362 do STJ não encontra aplicação ao caso concreto, pois disciplina situações envolvendo indenização por danos morais, o que não se verifica na presente demanda; o título judicial executado versa exclusivamente sobre danos materiais ambientais, matéria que, conforme pacífica orientação jurisprudencial, sujeita-se à aplicação da correção monetária desde a data do efetivo prejuízo; em casos de responsabilidade civil extracontratual por dano ambiental, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do evento lesivo, independentemente de prévia estipulação expressa no título executivo judicial; a correção monetária e os juros de mora são devidos independentemente de pedido expresso ou de determinação na sentença, pois constituem consectários legais da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I
–

Juízo de Admissibilidade

De início,

a despeito da apreciação de pedido liminar anteriormente,
impende proceder ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, os quais, como cediço, subdividem-se em pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo).

No que concerne ao cabimento, observo que o recurso é adequado, porquanto interposto contra decisão interlocutória que versa sobre matéria expressamente prevista no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, mais especificamente em seu inciso I, que contempla as decisões interlocutórias que versarem sobre "tutelas provisórias".

Quanto à legitimidade recursal, constato que o agravante figura como parte sucumbente na decisão objurgada, ostentando, portanto, legitimidade para recorrer, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.

No que tange ao interesse recursal, verifico sua presença, uma vez que o recurso é necessário e útil ao agravante, sendo o meio adequado para a obtenção da reforma da decisão que lhe foi desfavorável.

Não se vislumbra, ademais, a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.

Quanto aos pressupostos extrínsecos, constato que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

A regularidade formal encontra-se igualmente atendida, porquanto o recurso contém a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma da decisão e o próprio pedido, conforme exigido pelo art. 1.016 do Código de Processo Civil.

Por fim, verifico que o preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante juntado aos autos.

Destarte, presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

II
–

Mérito

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Como é cediço, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento constitui medida excepcional, que somente se justifica quando presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).

In
casu
, após acurada análise dos autos e das razões expendidas pelas partes, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

No que concerne à probabilidade do direito invocado, verific
a-se
que o agravante fundamenta sua pretensão na alegação de que o acórdão que o condenou ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos ambientais não determinou expressamente a incidência de correção monetária e juros moratórios, e que, mesmo se fosse o caso de atualização, esta deveria ter como termo inicial a data do arbitramento da indenização (março/2022), e não a data do evento danoso (2013).

Ocorre que, em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo agravante, porquanto a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, em se tratando de danos materiais, como é o caso dos autos, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios, em casos de responsabilidade civil extracontratual, devem fluir a partir do evento danoso, conforme preconiza a Súmula 54 do STJ.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são devidos independentemente de pedido expresso ou de determinação na sentença, pois constituem consectários legais da condenação.

Com efeito, a Súmula 362 do STJ estabelece que
"a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
, sendo, portanto, inaplicável ao caso em apreço, que versa sobre indenização por danos materiais ambientais.

Em se tratando de danos materiais, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, que dispõe:
"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo"
.

No mesmo diapasão, os juros moratórios, em casos de responsabilidade civil extracontratual, como é o caso dos autos, devem fluir a partir do evento danoso, conforme preconiza a Súmula 54 do STJ:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Impende salientar, outrossim, que a correção monetária e os juros de mora são devidos independentemente de pedido expresso ou de determinação na sentença, pois constituem consectários legais da condenação, conforme pacífica jurisprudência
:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - OMISSÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ART. 322 CPC - SÚMULA 254 STF - CABIMENTO - NEGAR PROVIMENTO. - Fato é que a análise primeiramente nesta instancia revisora implica, inclusive, em um possível cerceamento de defesa das partes, já que não terão a possibilidade de apresentar agravo de instrumento caso entendam de forma contrária ao que restar decidido. -
Os juros moratórios, assim como a correção monetária, incidem '
ex
vi legis' (Lei n. 6.899/81), independente, portanto, de pedido expresso da parte interessada e de determinação pela sentença - Conforme acordo com Súmula 254 do STF, "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação."
. Sendo assim, na medida em que os juros de mora e a correção monetária são matéria de ordem pública, sendo conhecíveis de ofício, a qualquer
tempo .
- Rejeitar preliminar e negar provimento.
”

(TJ-MG - AI: 10024121678619007 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 14/09/2017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2017
– destaquei.
)

Destarte, ainda que o acórdão condenatório não tenha feito menção expressa à incidência de correção monetária e juros de mora, tais consectários são devidos por força de lei, independentemente de pedido expresso ou de determinação judicial específica.

Ademais, cumpre ressaltar que a alegação do agravante de que a decisão condenatória estabeleceu "valor certo" não encontra respaldo nos autos. O fato de o acórdão ter fixado o valor da indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não significa que tal montante esteja imune à incidência dos consectários legais da condenação, mormente considerando que se trata de indenização por danos materiais ambientais, sujeita, portanto, à correção monetária desde a data do efetivo prejuízo e aos juros moratórios desde o evento danoso.

No que concerne à alegação de ofensa à coisa julgada, também não assiste razão ao agravante. Como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a própria decisão condenatória, ao fixar o
quantum
indenizatório, não afastou a incidência dos consectários legais típicos das condenações por danos materiais, a saber, correção monetária desde o evento danoso e juros de mora igualmente a partir do mesmo marco temporal.

Outrossim,
pelo que se observa dos documentos anexados,
não se vislumbra qualquer excesso de execução ou erro material nos cálculos apresentados pelo Ministério Público, os quais observaram corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, a saber: (a) valor principal de R$ 100.000,00; (b) correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento danoso; (c) juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso; e (d) multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC.

Por derradeiro, não há que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), uma vez que o bloqueio judicial de valores corresponde exatamente ao montante devido pelo agravante, calculado com observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025